Tribunal: TJBA
Processo: 0347555-68.2013.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0347555-68.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ODAIR DE JESUS CONCEICAO e outros (2)

Advogado(s)
:
DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, MARCIO MEDEIROS BASTOS

APELADO: MODEZIL RODRIGUES FERREIRA E CERQUEIRA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, DANILO ANDRADE FIGUEIREDO, JOAN NOGUEIRA PITON

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CONFIGURADA. RELAÇÃO PACTUADA SOB A ÉGIDE DO CÓDIGO CIVIL.
LAUDO DE VISTORIA APONTA TODOS OS REPAROS NECESSÁRIOS A SEREM FEITOS NA EMBARCAÇÃO. ATRASO NO CONSERTO DO MANETE.
AFASTADA A
APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL. CASO FORTUITO.
FORÇA MAIOR. REQUISITOS. ART. 393, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL.
IMPREVISIBILIDADE. INESPERABILIDADE E IRRESISTIBILIDADE
.
DEMORA DA ENTREGA DA PEÇA POR FATO IMPREVISÍVEL.

INEVITABILIDADE DO EVENTO CONFIGURADA.
AFASTADA A MORA.

SENTENÇA REFORMADA. RECURSO
DA PARTE RÉ
CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. RECURSO ADESIVO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O recorrente
envidou todos esforços para solução do vício, não tendo êxito em cumprir no prazo contratual por fatos que desbordam seu controle. Restou
comprovado nos autos o
s elementos caracterizadores das referidas excludentes de responsabilidade: a necessariedade (fato que impossibilita o cumprimento da obrigação) e a inevitabilidade (ausência de meios para evitar ou impedir as consequências do evento).

2. No caso dos autos,
ficou caracterizada a existência de caso fortuito ou força maior. Não houve
meios do recorrente evitar ou impedir as consequências do evento danoso. O atraso do conserto da embarcação
não estava adstrito à conduta do recorrente, mas sim pela inexistência da peça necessária para
o conserto da embarcação
no mercado local e à dificuldade de profissional especializado na região, porquanto, envolveu inclusive a contratação de profissional técnico de outro Estado da Federação.

3. Dano moral configurado, existência de provas nos autos que demonstram a ocorrência de óbice da parte autora para realizar a transferência da embarcação em razão de penhora. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 40.000,00. Quantum indenizatório excessivo que deve ser ajustado para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor que se mostra adequado aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade e em consonância com os parâmetros adotados em outros julgamentos.

4. Em relação ao dano material não há comprovação efetiva do prejuízo. O pagamento de honorários contratuais é responsabilidade da parte contratante, sendo incabível a condenação da parte sucumbente aos honorários contratuais despendidos pela vencedora, precedentes do STJ.

5. Quanto à reconvenção, não há prova que demonstre a ocorrência de
litigância de má-fé.
Segundo os precedentes do STJ, a multa por litigância de má-fé exige a comprovação do dolo da parte, ou seja, da intenção de obstrução do tramite regular do processo ou de causar prejuízo à parte contrária, o que não ocorre na hipótese em exame. Em relação à aplicação da cláusula penal, o reconvindo não demonstrou a ocorrência de inadimplemento capaz de dar ensejo à aplicação da cláusula penal.

6.

Juros a partir da citação em consonância com o art. 405 do Código Civil e a correção monetária em conformidade com a súmula 362 do STJ.
O Supe
rior Tribunal de Justiça firmou orientação de que o termo inicial dos juros de mora, nas indenizações por danos morais decorrentes de ilícito contratual, é a data da citação. Precedentes.

A correção monetária das importâncias fixadas a título de danos morais incide desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

7.
Honorários advocatícios com sucumbência recíproca
. Distribuição dos honorários advocatícios de forma proporcional.
Sentença reformada.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0347555-68.2013.8.05.0001
, em que figura como apelante e apelado as partes acima relacionadas
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO DA PARTE AUTORA
para reformar a sentença, nos termos do voto da relatora.

VII